Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. DOCUMENTOS. NECESSÁRIOS. ÔNUS DO CREDOR. Na liquidação de sentença por arbitramento, não pode o autor limitar-se a apontar o valor da condenação sem subsidiar sua alegação com documentos que suficientemente demonstrem o quantum debeatur. Cabe ao credor apresentar os documentos necessários para a apuração do valor da condenação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.